Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-76.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014535-76.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DAMIAO - CPF: 326.188.401-00 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado. Alegado Vício De Consentimento. Contratação Regular.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por pensionista estadual visando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, cumulada com pedidos de indenização, sob alegação de vício de consentimento e prática abusiva.

2.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão do contrato e a revisão do débito
. A
fasto
u o pedido indenizatório por
danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que justifique sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

4. A contratação foi formalizada com destaque para a natureza do produto, validação biométrica, uso efetivo do cartão e realização de saques, sem qualquer evidência de erro substancial.

5. A operação respeitou os deveres de informação (art. 52 do CDC), sendo contrato típico e amplamente utilizado, com cláusulas claras quanto à forma de amortização e encargos incidentes.

6. Inviável a conversão contratual pretendida, por ausência de vício de vontade e em respeito à autonomia privada (CC, art. 421).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Não há vício de consentimento quando o contrato de cartão de crédito consignado é formalizado com informações claras, uso efetivo do crédito e ausência de prova de induzimento ou erro substancial
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 52 e 51; CC,
arts
. 138, 139 e 421.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c pedidos de conversão de contrato, danos materiais e danos morais no 1014535-76.2024.8.11.0006, ajuizada por MARIA JOSÉ DAMIÃO, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade dos contratos de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data https://tjmt.sharepoint.com/sites/dessebastiaobarbosafarias/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={246cdf43-2eb8-420f-bc7a-7a3fda65a43d}&action=edit do pagamento/desconto.

Bem como, condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86, do CPC.

Inconformado, o apelante assevera, preliminarmente: (a) verificação de lapso temporal da procuração e; b) verificação de lapso temporal acerca do comprovante de residência, aduzindo estar desatualizados.

Em suas razões recursais, alega que o julgamento foi contrário à prova dos autos, defendendo a validade da contratação, cumprimento do dever de informação e ausência de abusividade. Ressalta que valores foram creditados ao autor, alegando que este litiga com má-fé ao não apresentar extratos dos recebimentos via TED.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 297786896) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE APELAÇAO - LAPSO TEMPORAL DA PROCURAÇÃO.

O apelante argui irregularidade na procuração datada de
junho/2024
para ação ajuizada em dezembro/2024.

A preliminar não merece acolhimento.

O
art. 104 do CPC
estabelece que "a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo". Não há exigência legal de contemporaneidade absoluta entre a outorga da procuração e o ajuizamento da ação.

Outrossim,
“a procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art.
682 do CC/2002
. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte,
em razão do poder geral de cautela, o juiz pode
, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.”
(STJ - REsp: 2084166 MA 2023/0235752-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)
(Destaquei)
.

O
prazo de 90 dias
mencionado no Enunciado no 02/2016 do TJRJ constitui orientação administrativa específica daquela Corte,
não vinculando
os demais tribunais. O que importa é a
validade
e
eficácia
do mandato no momento de sua utilização.

No caso concreto
, observada a
discricionariedade
do magistrado, os documentos apresentados estão em prazo razoável (4 a 6 meses), não comprometendo a segurança jurídica ou a representação processual. A procuração está
devidamente assinada
e especifica os poderes outorgados.

Ademais, não se verifica prejuízo ao réu ou ao processo.
Afasto a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINARES DE APELAÇAO - LAPSO TEMPORAL DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

Sustenta o apelante que a autora juntou comprovante de residência datada de
agosto/2024
para ação ajuizada em
dezembro/2024
.

A preliminar é manifestamente improcedente.

O comprovante de residência gerado seis meses antes do ajuizamento da ação
pode ser aceito
, desde que demonstre o vínculo da parte com o endereço apresentado.

Não há exigência legal expressa
para que o comprovante de residência seja recente ou esteja necessariamente em nome da parte autora, podendo ser em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração que comprove o vínculo da parte com o titular do endereço, conforme o
princípio da simplicidade
e para garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA
JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU RELAÇÃO DE PARENTESCO (VÍNCULO) COM O TITULAR DA FATURA APRESENTADA.
DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o autor não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de comprovante de endereço em nome próprio ou com declaração do titular do documento, cabível é a extinção do processo. 2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “De elementar conhecimento que as petições iniciais, ainda que em sede de procedimentos afetos a competência do juizado especiais, necessitam preencher requisitos mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é um deles, para evitar a burla a princípios legais tais como do juiz natural e da distribuição de competência.
Em regra, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não constitui óbice ao ajuizamento de ações, sobretudo quando há algum elemento que permita aferir o vínculo da parte com aquele em nome de quem se encontra o comprovante apresentado.
Não obstante, têm sido corriqueiras situações nesta comarca em que a parte autora sequer é encontrada para ciência ou levantamento de alvarás, por inconsistências no endereço. Não raro, nos endereços apresentados nos autos em nome de terceiros não reside a parte beneficiada pela sentença.
Saliente-se que, não se desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que a exigência de comprovante em nome da parte é formalidade exagerada que, em regra, não deve gerar a extinção do processo. De fato, a formalidade, quando sem propósito, apenas dilata a duração do processo, prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional e gerando transtornos para a parte. Por isto, deve ser combatida pelo ordenamento jurídico para que tenhamos um Judiciário mais célere e efetivo. No entanto, a situação narrada enseja cautela reforçada por parte deste juízo. Por isto, o rigor da exigência, neste caso, não é despicienda, mas, ao contrário, é razoável e proporcional, na medida em que busca garantir a efetividade do provimento jurisdicional e prevenir qualquer ato que atente contra a dignidade da justiça ou que possa, eventualmente, prejudicar o direito da parte. Assim, para uniformizar o procedimento e, por conseguinte, garantir a isonomia de todos os que ajuízem ação nesta comarca, com fulcro nas prerrogativas atribuídas pela lei ao magistrado, nos incisos III e IV do art. 139 do CPC/15, tenho por indispensável a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte ou de terceiros, desde que, neste último caso, fique demonstrado, de forma indene de dúvida, que a parte reside no local..”
.[...]

(TJMT - 1001776-61.2021.8.11.0014, Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 11/06/2023, Data de Publicação: 15/06/2023)
(Destaquei)

Outrossim, a
exigência deve ser razoável e proporcional
, evitando formalidades excessivas que possam prejudicar a celeridade e efetividade do processo.

Portanto, um comprovante de residência com até seis meses de emissão pode ser aceito, desde que atenda a esses requisitos e não haja dúvidas quanto à residência da parte no endereço indicado

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal, em torno da
abusividade contratual
alegada em face do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A controvérsia central reside em determinar se houve
vício no dever de informação
na contratação e se a modalidade contratual adotada configura
onerosidade excessiva
em detrimento da consumidora.

A questão transcende o mero inadimplemento contratual, alcançando a própria essência da relação de consumo e os limites da autonomia privada quando confrontada com normas de ordem pública destinadas à proteção da parte vulnerável.

Pois bem. Vejamos.

Impõe-se nestes autos análise criteriosa da prova documental carreada, cotejando-a com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.

Ressalta-se desde já que, segundo a
Lei no 10.741/2003
(alterada pela
Lei no 14.423, de 22 de julho de 2022
), em seu
art. 2o
, é considerada pessoa idosa o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos.
A autora, com 60 anos, enquadra-se nesta categoria, fazendo jus à proteção especial prevista no Estatuto do Idoso.

Busca a presente ação o
reconhecimento da abusividade contratual
e
conversão
da modalidade para empréstimo consignado tradicional, conforme pedidos da inicial:

"determinar a conversão da operação de crédito firmada entre as partes s condições gerais do empréstimo consignado"
e
"reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais em especial
por

na
observância do dever de informação"
.

A análise sistemática da documentação apresentada pelo apelante revela
graves inconsistências
que
reforçam a tese de abusividade contratual
:

a) Ausência de Assinatura e Vício no Dever de Informação -
O contrato de ID. 297786869
não possui assinatura da contratante
, evidenciando
deficiência na formalização
que compromete a
adequada informação
sobre as condições contratuais.

Esta irregularidade não
invalida
o contrato, mas demonstra a
negligência
da instituição financeira em
esclarecer adequadamente
a natureza específica do produto, suas diferenças em relação ao empréstimo tradicional e as consequências do pagamento mínimo da fatura.

b) Ausência de Certificação Digital ICP-Brasil e Carimbo do Tempo -
O documento apresentado não atende aos padrões técnicos e jurídicos estabelecidos pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
para validade de documentos eletrônicos.

Conforme a
MP 2.200-2/2001
, os documentos eletrônicos devem observar requisitos específicos de autenticidade, integridade e validade jurídica. No caso dos autos, verifica-se a
ausência total
de:

1) Certificação Digital:
Não há certificado digital válido que ateste a identidade do signatário;

2) Carimbo do Tempo (timestamp):
Elemento fundamental que, segundo o
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
, constitui
"um selo que comprova que uma informação digital existia numa determinada data e hora no passado, emitido por uma terceira parte confiável, a Autoridade Certificadora do Tempo - ACT"
. (
https://www.gov.br/iti/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/carimbo-do-tempo
- Publicado em 20/07/2020-16h15)

O
Carimbo do Tempo
, regulamentado pelos
DOCs-ICP-11, 12, 13 e 14
do
Comitê Gestor da ICP-Brasil
, tem por função
"associar a um determinado algoritmo de
resumo (hash)
de um documento assinado eletronicamente ou não, a uma determinada hora e data de existência"
, oferecendo segurança jurídica sobre o momento exato da criação ou modificação do documento.

Esta deficiência técnica evidencia a precariedade
do processo de contratação e
reforça a tese de violação ao dever de informação
previsto no
art. 52 do CDC
.

c) Divergência Geográfica Relevante (Indício de Vício Contratual) -
As faturas de
ID. 297786870
indicam entrega no endereço
"Rua Juara, 21, Quadra 16, Joaquim Curvo, Cristo Rei, Várzea Grande/MT"
, enquanto
a autora declarou na inicial residir em

"Rua Chácara Rosa de Saron, Assentamento São Lucas, Cáceres/MT"
.

A
distância entre Cáceres e Várzea Grande
é de aproximadamente
100 km
. Como explicar que uma pessoa residente em Cáceres desde 2019 receba faturas em Várzea Grande?

Esta divergência
não é meramente formal
, mas
indica falha grave
no processo de contratação,
comprometendo a adequada identificação
da contratante e
evidenciando negligência
no dever de informação.

d) Inconsistência que Reforça a Abusividade -
Se o contrato data de
13/11/2019
e a autora sempre residiu em Cáceres,
a entrega de faturas em Várzea Grande
demonstra que a instituição financeira
não conhecia adequadamente
as circunstâncias pessoais da contratante, o que
compromete a qualidade
das informações prestadas sobre o produto
.

O apelante argumenta que o uso do cartão comprova o conhecimento da modalidade contratual.
Tal argumento não afasta a abusividade.

O
uso esporádico
de um produto
não convalida
o
vício originário

decorrente da
falta de informação adequada ou abusividade
. A autora,
pessoa idosa e vulnerável
, acreditava estar contratando
empréstimo consignado tradicional
, com
parcelas fixas e prazo determinado
.

A
Súmula 381 do STJ
estabelece que
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
, mas isto
não impede
o reconhecimento de
vícios de consentimento
quando
adequadamente demonstrados
pela parte interessada,
como ocorre no caso
.

O
art. 6o, III do CDC
assegura
"informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços"
, e o
art. 52
especifica as informações obrigatórias em operações de crédito.

O
art. 51, IV do CDC
considera nulas cláusulas que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada"
.

No caso concreto, o
s elementos dos autos demonstram
abusividade manifesta,
ou seja, valor
pago
: R$ 39.945,58 até o ajuizamento da ação - com apenas valor mínimo para desconto, gerando refinanciamento perpétuo.

Outrossim, a
taxa de juros
, é superior à do empréstimo consignado tradicional (modalidade menos gravosa), bem como, é cristalina que se sequer, a autora/apelada tem noção do
prazo de término
, potencializando de modo infinita a cobrança.

Dessa forma, note-se a
vulnerabilidade
, de consumidora idosa induzida a erro. Esta configuração caracteriza
onerosidade excessiva manifesta
,
atendendo exatamente aos pedidos da inicial
de reconhecimento da abusividade contratual.

Este Tribunal consolidou entendimento sobre a
abusividade
da modalidade "cartão de crédito consignado":

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENESSE NÃO REVOGADA - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.
2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. 5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in re ipsa, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1030437-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)
(Destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.

(N.U 1010300-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(N.U 1000228-56.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)
(Destaquei)

A
conversão para crédito pessoal consignado
, como bem asseverou a MM. Juíza de piso
(ID. 297786883)
, com aplicação da
taxa média do BACEN
,
atende integralmente aos pedidos formulados
na petição inicial e representa a solução mais equilibrada, observando os princípios da
conservação
e
função social
do contrato.

Não se trata de anulação
, mas de
conversão para modalidade adequada
às legítimas expectativas da consumidora e aos parâmetros legais de proteção,
exatamente como pleiteado
.

A sentença determinou
expressamente
que,
"verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente deverá em primeiro lugar proceder à compensação e posteriormente o ressarcimento do indébito"
(
ID 297786883
). Esta sistemática preserva o equilíbrio e impede enriquecimento de qualquer das partes.

A
metodologia estabelecida
é tecnicamente adequada, ou seja, deve haver a conversão para crédito pessoal consignado com posterior recálculo com taxa BACEN com a compensação dos valores excessivos já pagos. E dessa forma, eventual restituição do saldo remanescente com juros e correção monetária.

Portanto, a conversão contratual
não gera enriquecimento sem causa
, pois a sistemática de compensação prévia garante que apenas valores efetivamente pagos em excesso sejam restituídos, preservando o equilíbrio da relação jurídica.

Quanto à alegação do apelante sobre má-fé processual da autora por não juntar extratos bancários, tal argumento não prospera, pois, a inversão do ônus da prova foi deferida, sendo que as inconsistências documentais apresentadas pelo próprio banco que enfraqueceram a tese.

Ademais, não se vislumbra dolo processual, mas legítimo exercício do direito de ação do apelado.

Concluo, portanto, que a sentença de origem se encontra corretamente fundamentada e atende integralmente aos pedidos f
ormulados na inicial, estando alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte.

As inconsistências probatórias apresentadas pelo apelante
reforçam a tese de abusividade contratual
e violação ao dever de informação.

A
onerosidade excessiva
está amplamente demonstrada, justificando a
conversão contratual determinada
, em plena consonância com os
arts. 6o, V e 51, IV do CDC
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e NEGO PROVIMENTO
à apelação, rejeitando as preliminares arguidas, bem como,
MANTENDO
integralmente a sentença de origem.

CONDENAR
o apelante ao pagamento dos
honorários advocatícios recursais
, os quais majoro em 5
% sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO N.o 1014535-76.2024.8.11.0006

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos envolvendo pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fundado em vício de consentimento da contratante.

Maria José Damião
, pensionista, ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e danos morais em desfavor do
Banco Santander S.A.
(incorporador do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
.) para questionar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que, segundo alegado, foi firmado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Arguiu que a modalidade contratada desconta apenas o valor mínimo da fatura, o que gera dívida infinita e impagável.

Afirmou ter buscado solução junto ao Banco; contudo, sem resposta.

Disse que, até a data da propositura da ação, haviam sido descontados mais de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sem perspectiva de quitação do débito.

Argumentou que o Banco não esclareceu adequadamente que se tratava de cartão consignado, o que significa violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, e art. 52 do CDC, além de a prática resultar em superendividamento, combatido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

No mais, afirmou que o Banco usou o cartão consignado como artifício para burlar o limite legal da margem consignável, o que é prática abusiva vedada pelo art. 51 do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Pediu a devolução dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores pagos, indenização mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, alegando que a situação ultrapassa mero aborrecimento, pois gerou sofrimento e humilhação, além de violar o dever constitucional e legal de prevenção ao superendividamento.

Tanto na contestação quanto na apelação, o Banco defendeu a validade do contrato e ausência de ilicitude, pois a cliente teve ciência da contratação por meios digitais com selfie e validação biométrica, e que realizou saques e compras com os cartões magnéticos.

O Juiz de 1o grau acatou, em parte, os pedidos da Apelada. Determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado com taxa média de mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, ordenou a revisão do débito, seguida da compensação com o débito e, caso sobejar crédito, determinou a restituição simples.

Indeferiu o pedido de danos morais.

O ilustre Relator confirmou a sentença na íntegra.

Conforme tenho me posicionamento em casos análogos, dúvidas não há que os pedidos iniciais não merecem acolhida.

A Apelada alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Contudo, a documentação constante nos autos contraria essa alegação.

Primeiro, o contrato está identificado como “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”, com destaque gráfico (letras em CAIXA ALTA) para a modalidade contratada.

O instrumento contratual esclarece: “
O presente contrato tem por objeto a disponibilização de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, conforme as condições estabelecidas neste instrumento
.”

Segundo, a Apelada recebeu o cartão físico, que foi desbloqueado. Houve transferência de numerário para sua conta, decorrente de saque do limite de crédito, bem como foram realizadas operações com o cartão, inclusive movimentações diversas e uso dos valores disponibilizados.

Em termos mais claros, o sistema do Banco registrou a confirmação eletrônica da contratação, com validações biométricas, selfies e logs de geolocalização, das seguintes operações realizadas por livre e espontânea vontade da pensionista: (i) saques de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), R$ 1.523,00 (um mil quinhentos e vinte e três reais), R$ 560,90 (quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), R$ 2.199,88 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), R$ 5.414,30 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos) e R$ 2.811,06 (dois mil oitocentos e onze reais e seis centavos), no total de
R$ 15.605,14 (quinze mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos)
, e (ii) uso do cartão magnético para

realizar compras em estabelecimentos físicos.

Com efeito, a manifestação de vontade da Apelada não está contaminada por erro substancial ou qualquer forma de vício.

A jurisprudência tem reiteradamente estabelecido que, havendo formalização contratual com informações claras, uso efetivo do crédito e ausência de prova concreta de induzimento ou dolo, não se configura o vício de consentimento (CC, arts. 138 e 139).

No caso em exame, além de haver formalização regular, verifica-se que a pensionista obteve vantagem econômica imediata com o crédito liberado, utilizou-se dos recursos sem qualquer insurgência por mais de 05 (cinco) anos, conforme constam nos extratos e comprovantes bancários.

De toda sorte, não se pode aceitar, em nome da proteção ao consumidor, que se reconheça abusividade quando o contrato é transparente, a conduta do fornecedor é lícita e o consumidor se beneficia conscientemente da operação.

Na espécie, a contratação é clara quanto à natureza do produto e traz cláusulas claras quanto ao limite de crédito disponibilizado, à forma de amortização via desconto mínimo mensal (RMC), aos encargos financeiros incidentes (com tabela de taxas), ao acesso às faturas mensais.

Isso significa que a exigência do art. 52 do CDC foi atendida, não havendo ocultação ou omissão capaz de comprometer o equilíbrio da relação.

O argumento da Apelada de que não compreendia a natureza do contrato não encontra amparo probatório e não pode, por si só, justificar a revisão de contratação válida e executada.

A operação em comento é válida, típica e amplamente utilizada na seara financeira. Trata-se de alternativa de crédito com características próprias, como a amortização mínima obrigatória e a renovação do saldo devedor, elementos que são de conhecimento comum no mercado bancário, e que constam do contrato assinada pela Apelada.

Em que pesem às judiciosas razões do Juiz da causa e do nobre Relator, não se pode converter a natureza do contrato para outro tipo (empréstimo consignado tradicional), sob pena de intervenção indevida na autonomia privada e violação do art. 421 do Código Civil.

Logo, não há razão para modular o tipo de contratação bancária, muito menos ordenar a revisão dos seus termos, razão por que a sentença merece total reforma para o fim de rechaçar os pedidos iniciais.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Dou provimento ao apelo
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto ônus da sucumbência em face da Apelada; no entanto, suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter lugar nos casos em que o apelo é provido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO N.o 1014535-76.2024.8.11.0006

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos envolvendo pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fundado em vício de consentimento da contratante.

Maria José Damião
, pensionista, ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, danos materiais e danos morais em desfavor do
Banco Santander S.A.
(incorporador do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
.) para questionar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que, segundo alegado, foi firmado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Arguiu que a modalidade contratada desconta apenas o valor mínimo da fatura, o que gera dívida infinita e impagável.

Afirmou ter buscado solução junto ao Banco; contudo, sem resposta.

Disse que, até a data da propositura da ação, haviam sido descontados mais de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sem perspectiva de quitação do débito.

Argumentou que o Banco não esclareceu adequadamente que se tratava de cartão consignado, o que significa violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, e art. 52 do CDC, além de a prática resultar em superendividamento, combatido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

No mais, afirmou que o Banco usou o cartão consignado como artifício para burlar o limite legal da margem consignável, o que é prática abusiva vedada pelo art. 51 do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Pediu a devolução dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores pagos, indenização mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, alegando que a situação ultrapassa mero aborrecimento, pois gerou sofrimento e humilhação, além de violar o dever constitucional e legal de prevenção ao superendividamento.

Tanto na contestação quanto na apelação, o Banco defendeu a validade do contrato e ausência de ilicitude, pois a cliente teve ciência da contratação por meios digitais com selfie e validação biométrica, e que realizou saques e compras com os cartões magnéticos.

O Juiz de 1o grau acatou, em parte, os pedidos da Apelada. Determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado com taxa média de mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, ordenou a revisão do débito, seguida da compensação com o débito e, caso sobejar crédito, determinou a restituição simples.

Indeferiu o pedido de danos morais.

O ilustre Relator confirmou a sentença na íntegra.

Conforme tenho me posicionamento em casos análogos, dúvidas não há que os pedidos iniciais não merecem acolhida.

A Apelada alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Contudo, a documentação constante nos autos contraria essa alegação.

Primeiro, o contrato está identificado como “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”, com destaque gráfico (letras em CAIXA ALTA) para a modalidade contratada.

O instrumento contratual esclarece: “
O presente contrato tem por objeto a disponibilização de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, conforme as condições estabelecidas neste instrumento
.”

Segundo, a Apelada recebeu o cartão físico, que foi desbloqueado. Houve transferência de numerário para sua conta, decorrente de saque do limite de crédito, bem como foram realizadas operações com o cartão, inclusive movimentações diversas e uso dos valores disponibilizados.

Em termos mais claros, o sistema do Banco registrou a confirmação eletrônica da contratação, com validações biométricas, selfies e logs de geolocalização, das seguintes operações realizadas por livre e espontânea vontade da pensionista: (i) saques de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), R$ 1.523,00 (um mil quinhentos e vinte e três reais), R$ 560,90 (quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), R$ 2.199,88 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), R$ 5.414,30 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos) e R$ 2.811,06 (dois mil oitocentos e onze reais e seis centavos), no total de
R$ 15.605,14 (quinze mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos)
, e (ii) uso do cartão magnético para

realizar compras em estabelecimentos físicos.

Com efeito, a manifestação de vontade da Apelada não está contaminada por erro substancial ou qualquer forma de vício.

A jurisprudência tem reiteradamente estabelecido que, havendo formalização contratual com informações claras, uso efetivo do crédito e ausência de prova concreta de induzimento ou dolo, não se configura o vício de consentimento (CC, arts. 138 e 139).

No caso em exame, além de haver formalização regular, verifica-se que a pensionista obteve vantagem econômica imediata com o crédito liberado, utilizou-se dos recursos sem qualquer insurgência por mais de 05 (cinco) anos, conforme constam nos extratos e comprovantes bancários.

De toda sorte, não se pode aceitar, em nome da proteção ao consumidor, que se reconheça abusividade quando o contrato é transparente, a conduta do fornecedor é lícita e o consumidor se beneficia conscientemente da operação.

Na espécie, a contratação é clara quanto à natureza do produto e traz cláusulas claras quanto ao limite de crédito disponibilizado, à forma de amortização via desconto mínimo mensal (RMC), aos encargos financeiros incidentes (com tabela de taxas), ao acesso às faturas mensais.

Isso significa que a exigência do art. 52 do CDC foi atendida, não havendo ocultação ou omissão capaz de comprometer o equilíbrio da relação.

O argumento da Apelada de que não compreendia a natureza do contrato não encontra amparo probatório e não pode, por si só, justificar a revisão de contratação válida e executada.

A operação em comento é válida, típica e amplamente utilizada na seara financeira. Trata-se de alternativa de crédito com características próprias, como a amortização mínima obrigatória e a renovação do saldo devedor, elementos que são de conhecimento comum no mercado bancário, e que constam do contrato assinada pela Apelada.

Em que pesem às judiciosas razões do Juiz da causa e do nobre Relator, não se pode converter a natureza do contrato para outro tipo (empréstimo consignado tradicional), sob pena de intervenção indevida na autonomia privada e violação do art. 421 do Código Civil.

Logo, não há razão para modular o tipo de contratação bancária, muito menos ordenar a revisão dos seus termos, razão por que a sentença merece total reforma para o fim de rechaçar os pedidos iniciais.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Dou provimento ao apelo
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto ônus da sucumbência em face da Apelada; no entanto, suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar honorários advocatícios por não ter lugar nos casos em que o apelo é provido.

É como voto.

O juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão inicial, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ordenando a revisão do saldo devedor, com restituição simples de eventual sobra em favor da demandante. Indeferiu, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Sobreveio recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, onde o ilustre Relator confirmou integralmente a sentença.

A
Douta
Desa. Clarice Claudino divergiu, para dar provimento ao recurso a fim de julgar improcedente os pedidos autorais, por entender que a consumidora teve plena ciência da modalidade contratada.

Aplicada à técnica do art. 942 do CPC, coube-me integrar o colegiado ampliado.

Passo a decidir.

Sem delongas, acompanho o voto da divergência.

Isso porque, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a simples alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato não é suficiente para invalidá-lo, sobretudo quando há regular formalização, utilização dos recursos creditícios e ausência de prova robusta de vício de consentimento nos moldes dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer elemento probatório hábil a infirmar a higidez da contratação. A demandante usufruiu dos valores disponibilizados por mais de 05 (cinco) anos, beneficiou-se do crédito concedido, sem qualquer insurgência nos anos subsequentes à contratação.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma integral, uma vez que inexiste causa jurídica idônea para a conversão do contrato ou para a revisão de seus termos. A conduta da instituição financeira não transbordou os limites da legalidade, tampouco violou os princípios da boa-fé objetiva ou da transparência contratual.

Em consequência, com a devida vênia ao relator, mas acompanho o voto da 1° Vogal, Desa. Clarice Claudino, para dar provimento ao recurso, com a improcedência dos pedidos iniciais, à míngua à inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025